Tribunal: TJES
Processo: 5003089-03.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003089-03.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS MAURICIO DE NANTES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003089-03.2026.8.08.0012.

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
DOMINGOS MAURICIO DE NANTES.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19322331. Contrarrazões apresentadas no ID 19322938.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19322331), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. SAQUES SUCESSIVOS E ATÍPICOS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ANTIFRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor idoso em face de instituição financeira. O autor relata que, em 09/12/2025, foi vítima de furto de sua carteira no interior de um transporte público, contendo documentos e seu cartão bancário. Informa que, ao comparecer à agência para o bloqueio, constatou a realização de quatro saques consecutivos de R$ 1.000,00 cada, realizados entre 11h11min e 11h15min, totalizando um prejuízo material de R$ 4.000,00. Sustenta que a atipicidade das transações e o exaurimento do limite diário em apenas quatro minutos deveriam ter acionado o bloqueio preventivo pelo sistema de segurança do banco.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19322330) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, destacando a fragilidade do sistema de monitoramento de fraudes ao permitir saques sucessivos fora do perfil do autor. Assim, condenou o banco à restituição do valor de R$ 4.000,00 a título de danos materiais, com atualização pelo IPCA desde o evento danoso e juros pela taxa SELIC a partir da citação. O pedido de danos morais foi improcedente sob o fundamento de que a negligência do autor ao manter a senha junto ao cartão configurou concorrência de causas.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado (ID 19322332), alegando, em síntese: a) inexistência de falha no serviço, uma vez que as transações foram realizadas com cartão físico e senha pessoal de guarda exclusiva do cliente; b) culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), pois o autor confessou que mantinha a senha anotada junto ao plástico; c) que os saques ocorreram dentro do limite diário parametrizado e antes da comunicação formal do furto; d) necessidade de reforma dos índices de atualização monetária e juros de mora para adequação à Lei nº 14.905/2024. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a adequação dos encargos moratórios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a realização de saques sucessivos e atípicos, efetuados por terceiros após furto do cartão, caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira (fortuito interno) ou se a anotação da senha junto ao cartão pelo consumidor idoso é causa de exclusão da responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima. Adicionalmente, discute-se a legalidade dos índices de atualização fixados na sentença em face da novel legislação civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), bem como a aplicação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Nesse contexto, a responsabilidade civil do banco é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme preceitua o art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da verificação de culpa. Com efeito, o dever de segurança das instituições bancárias é abrangente e inclui não apenas a integridade física do ambiente, mas a proteção sistêmica contra movimentações fraudulentas que destoem flagrantemente do perfil transacional do correntista.

No que tange à falha na prestação do serviço, o exame dos extratos bancários (ID 19322315) revela que foram realizados quatro saques idênticos de R$ 1.000,00 em um intervalo exíguo de apenas quatro minutos (entre 11h11 e 11h15). Tal dinâmica operacional é nítido indicativo de fraude, uma vez que foge ao comportamento habitual de um consumidor idoso (84 anos) e hipossuficiente, que recebe benefício previdenciário de baixo valor. O sistema de monitoramento de riscos da instituição financeira deve ser dotado de algoritmos e mecanismos de inteligência capazes de detectar e bloquear preventivamente transações sequenciais que esgotam o limite diário de forma atípica. Ao permitir que a conta fosse integralmente drenada em minutos sem qualquer interrupção de segurança, o banco falhou em seu dever de vigilância, caracterizando o chamado fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No tocante ao argumento de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) pelo fato de o autor manter a senha anotada junto ao cartão, entendo que tal circunstância não tem o condão de romper o nexo causal no que tange ao dano material. Embora a conduta do autor revele imprudência, é preciso considerar sua vulnerabilidade agravada (hipervulnerabilidade) em razão da idade avançada e da deficiência visual relatada em audiência (ID 19322329). A negligência do consumidor no dever de guarda da senha não autoriza a instituição financeira a se eximir de seu próprio dever de segurança tecnológica e comportamental. A falha do banco é posterior e independente do furto: reside na omissão em não identificar a transação espúria. Ademais, a sentença já sopesou a conduta da vítima ao afastar o pleito de danos morais, o que se mostra adequado para equilibrar a concorrência de causas, mas não elide o dever de restituir o patrimônio subtraído pela ineficiência dos sistemas antifraude do recorrente.

Quanto ao pedido subsidiário de adequação dos encargos de atualização e juros de mora em razão da Lei nº 14.905/2024, verifico que a sentença de piso já observou os parâmetros legais contemporâneos. A decisão determinou a atualização pelo IPCA desde o evento danoso e, a partir da citação, a incidência exclusiva da taxa SELIC. A taxa SELIC, por natureza, já engloba tanto a recomposição do valor da moeda quanto a remuneração pelo atraso (juros de mora), estando em estrita consonância com o novo art. 406 do Código Civil, que define a SELIC como a taxa legal. Portanto, inexiste reparo a ser feito no comando judicial, que já se encontra harmonizado com o regime jurídico atual.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, devendo a verba honorária ser destinada ao FADEPES-DPES, ante a assistência prestada pela Defensoria Pública ao recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)